Tribunal: STF
Processo: RHC 65055
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APROPRIAÇÃO INDEBITA. PROCEDIMENTO PENAL.
RESSARCIMENTO (EFEITOS). TRANCAMENTO DA AÇÃO (IMPOSSIBILIDADE).
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER (INOCORRENCIA).
O RESSARCIMENTO DO DANO PODERA REPERCUTIR NA DOSIMETRIA DA PENA,
MAS NÃO TEM EFEITO DE ELIDIR A AÇÃO PENAL.
EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS' DESCABE PRETENDER O TRANCAMENTO DO
PROCESSO QUE VERSE CONDUTA PENALMENTE TIPIFICADA E FATOS SUJEITOS
A DILAÇÃO PROBATORIA.
NÃO HÁ ILEGALIDADE, NESSAS CONDIÇÕES, NA SUBORDINAÇÃO DO PACIENTE
AOS TRAMITES JUDICIAIS.
RHC IMPROVIDO.